Tribunal: TJMT
Processo: 1023358-36.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023358-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (APELADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), LESSA & SIQUEIRA ADVOGADOS - CNPJ: 18.239.965/0001-05 (APELANTE), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), Des. Paulo Inácio Dias Lessa (ASSISTENTE), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (ASSISTENTE), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ASSISTENTE), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS
AD EXITUM
. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, XII, DO CPC. ART. 24 DA LEI Nº 8.906/94. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. DECLARAÇÃO UNILATERAL POSTERIOR SUBSCRITA POR TERCEIRO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA POR PROVA ORAL. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade de saldo cobrado em execução fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o contrato de honorários advocatícios firmado em 2019 constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível; (ii) se declaração unilateral posterior, subscrita por terceiro que não integrava o quadro societário nem detinha poderes de representação à época da contratação, é apta a infirmar a força executiva do título; e (iii) se a prova testemunhal produzida possui idoneidade jurídica para afastar cláusula contratual expressa.

III. Razões de decidir

3. O contrato de prestação de serviços advocatícios, contendo objeto delimitado, valor certo, forma de pagamento e vencimentos definidos, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, XII, do CPC e do art. 24 da Lei nº 8.906/94, incumbindo ao embargante o ônus de desconstituir sua executividade; 4. Declaração unilateral produzida posteriormente à celebração do contrato, subscrita por pessoa que não integrava o quadro societário da contratada nem possuía poderes de representação à época do ajuste, não tem aptidão jurídica para alterar, integrar ou criar condição suspensiva não prevista no instrumento contratual; 5. A prova testemunhal, por sua natureza subsidiária, não se presta a modificar ou afastar cláusula contratual expressa e inequívoca, sobretudo em contrato formal dotado de eficácia executiva, sendo juridicamente inidônea para reescrever a disciplina objetiva da obrigação.

IV. Dispositivo e teses

6. Recurso provido.

Teses de julgamento:
“1.

O contrato de prestação de serviços advocatícios, quando formalmente válido e com cláusulas claras quanto ao valor, forma de pagamento e vencimento, constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível; 2.

Declaração unilateral posterior, subscrita por terceiro sem poderes de representação à época da contratação, não possui aptidão para infirmar ou modificar cláusula contratual expressa nem afastar a executividade do título; 3. A prova testemunhal não é meio idôneo para alterar, integrar ou afastar cláusula contratual expressa, especialmente em contrato escrito dotado de eficácia executiva;

4.Nos embargos à execução, incumbe ao embargante produzir prova robusta e inequívoca para desconstituir a força executiva do título, não bastando dúvida interpretativa fundada em prova oral ou documental unilateral”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Lessa & Siqueira Advogados
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos dos
embargos à execução
, opostos por
João Arcanjo Ribeiro
, em face de execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, ajuizada sob o nº 1013877-49.2021.8.11.0041,
que
julgou procedentes os embargos à execução
, reconhecendo a
inexigibilidade do saldo cobrado.
Em consequência, determinou a extinção da execução, com condenação da parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Inconformada, a parte embargada interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, nos termos do art. 784 do Código de Processo Civil e do art. 24 da Lei nº 8.906/94.

Diz que o êxito contratado restringiu-se ao trancamento da ação penal específica, fato incontroverso nos autos, sendo indevido condicionar o pagamento integral dos honorários à restituição de valores apreendidos em processo criminal diverso.

Assevera que a declaração atribuída ao Dr. Paulo Lessa não teria o condão de modificar ou infirmar cláusulas contratuais expressas, tratando-se de documento extrajudicial unilateral.

Afirma que a prova testemunhal seria frágil e insuficiente para afastar a exigibilidade do crédito e que a sentença recorrida teria incorrido em erro de valoração probatória e violação à força obrigatória dos contratos, razão pela qual requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão e julgar improcedentes os embargos à execução, com o consequente prosseguimento do feito executivo.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado no ID n. 316512358, nas quais pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução
por título extrajudicial (1013877-49.2021.8.11.0041) amparada em contrato de prestação de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito, proposta por Dias Lessa Advogados, objetivando a satisfação de crédito de honorários contra João Arcanjo Ribeiro.

Narram na inicial que, em
05.12.19
, as partes firmaram
contrato de prestação de serviços advocatícios
, com o objetivo de promover o trancamento da
Ação Penal n. 22813-48.2019.8.11.0042
, em trâmite na
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, no qual restou convencionado o pagamento do valor total de
R$ 1.200.000,00
(um milhão e duzentos mil reais).

Do montante ajustado,
R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) seriam devidos em até
15 (quinze) dias
após a obtenção de decisão com resultado positivo. O valor remanescente seria quitado em
09 (nove) parcelas mensais e sucessivas
, no importe de
R$ 100.000,00
(cem mil reais) cada, com o primeiro vencimento previsto para
45 (quarenta e cinco) dias
após a publicação do
a
córdão ou da decisão
.

Asseveram que o executado não cumpriu com o pagamento da maneira pactuada, dando ensejo ao ajuizamento da demanda, que visa o recebimento da multa no importe de 10% (dez por cento), referente ao atraso da entrada e da nona parcela, bem como a totalidade da nona prestação, perfazendo o total de R$ 141.811,45 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e onze reais e quarenta e cinco centavos).

Diante disso, o executado opôs embargos à execução alegando, em síntese, a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, uma vez que,

no tocante à multa incidente sobre a primeira parcela, não há informações acerca da data de vencimento nem do efetivo pagamento.

Asseverou, ainda, que o pacto entabulado foi celebrado entre o
embargante e o advogado Dr. Paulo Lessa
, na presença de
duas testemunhas
, e previa que o valor de
R$ 300.000,00

(trezentos mil reais) seria levantado do
dinheiro apreendido na Operação
Mantus
, uma vez que o trancamento da ação penal importaria na
liberação automática daquele montante
.

Aduziu que a cobrança da parcela de
R$ 100.000,00
(cem mil reais) é
indevida
, porquanto se refere a valor que

d
eixou de ser restituído pela decisão judicial
, a qual determinou a liberação de apenas
R$ 200.000,00
(duzentos mil reais).

Ao final, pugnou pelo
provimento dos embargos
, a fim de que seja
declarada a quitação da quantia devida
, devendo o
embargado/apelado
buscar a liberação e o recebimento da importância
não restituída pela 7ª Vara Criminal
, uma vez que o contrato foi firmado
ad exitum
.

Citado, o embargado ofertou impugnação aos embargos alegando, quanto à data de vencimento da primeira parcela, que a cláusula 2ª prevê o vencimento após 15 dias da publicação do acórdão ou decisão e as outras nove parcelas começando com 45 dias da publicação do acórdão ou decisão. Afirma que o acórdão foi publicado em 25.05.20, e que o executado pagou, com atraso, a parcela de entrada e ainda deixou valores em aberto e que ensejaram o ajuizamento da ação de execução.

Cinge-se que o processo foi inicialmente sentenciado para julgar improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução.

Interposto recurso de apelação, o apelo foi provido para
cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória.

Decorrida a marcha processual, ultimada a instrução processual com a produção de prova oral, mediante oitiva testemunhal, o juiz
a quo
proferiu sentença acolhendo
os embargos à execução
, reconhecendo a inexigibilidade do título, e, por conseguinte,
determinou a extinção da execução, com condenação da parte embargada ao pagamento das custas processual e honorário advocatício.

Não concordando com o édito judicial, recorre o exequente/embargado.

Pois bem.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da
exigibilidade, liquidez e certeza do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 05.12.19
, entre a exequente/apelante e o executado/apelado.

Por oportuno, eis o teor do contrato em análise:

É incontroverso nos autos que as partes celebraram, em 05.12.19, contrato de prestação de serviços advocatícios, cujo objeto consistiu na impetração de
habeas corpus
visando ao trancamento da Ação Penal nº 22813-48.2019.8.11.0042. O êxito na demanda penal também não é objeto de controvérsia, tendo sido reconhecido pelas próprias partes.

O contrato estabelece, de forma expressa e minuciosa, na Cláusula Segunda, a remuneração devida, fixando honorários no montante total de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), com cláusula
ad exitum
, parcelamento definido, vencimentos certos e forma de pagamento especificada, inclusive com previsão de mora, multa e vencimento antecipado (Clausula Sétima).

Nos termos do art. 24 da Lei nº 8.906/94 e do art. 784, XII, do Código de Processo Civil, o contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, desde que contenha obrigação certa, líquida e exigível, requisitos que,
em tese
, se mostram presentes no instrumento firmado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CESSÃO DE CRÉDITOS QUE NÃO ESTARIA MACULADA PELA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O acórdão concluiu pela viabilidade da ação baseada
em contrato de prestação de serviços advocatícios, que se qualificaria como título executivo extrajudicial, ostentando, por conseguinte, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.
Essas ponderações foram extraídas de base fático-probatória e de termos contratuais, a ensejar a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, que incidem sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.

2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída. Dessa forma, a conclusão no sentido da viabilidade da cessão do crédito perseguido, sob o fundamento de que a falta de notificação do devedor originário não macularia a transmissão do direito, não destoa da jurisprudência desta Corte Superior - Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido”.(
AgInt no AREsp n. 2.024.672/DF, Rel. Min.

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO ESCRITO. INEXISTÊNCIA DE FORMA PRESCRITA OU DEFESA EM LEI. FORMA EPISTOLAR. VALIDADE. FORÇA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE
(LEI 8.906/94 - EAOAB, ART. 24, C/C ART. 585, VIII, DO CPC). AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS NO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA REGRA GERAL DO INCISO II DO ART. 585 DO CPC. PREVALÊNCIA DE REGRA ESPECIAL (EAOAB, ART. 24). FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE CONSTANTE DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.
A Lei 8.906/94 - Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB, em seu art. 24, dispõe que o contrato escrito estipulando honorários advocatícios é título executivo. Por sua vez, o contrato escrito pode assumir diferentes formas de apresentação, pois não há, na lei, forma prescrita ou defesa, nem exigência de requisitos específicos.

2. Reconhecida a existência do contrato de honorários advocatícios, a característica de este apresentar-se por forma epistolar não lhe subtrai a possibilidade de ter força executiva, desde que constitui contrato escrito, única exigência legal.

(...) 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”.
(REsp n. 1.070.661/SP, Rel. Min.

Raul Araújo, Quarta Turma, J. 15/8/2014.)

Assim, o ônus de infirmar a força executiva do título recai integralmente sobre o embargante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC
.

O embargante fundamenta sua tese, em grande medida, em declaração subscrita em 06.03.23 pelo Dr. Paulo Inácio Dias Lessa, na qual afirma que parte dos honorários (R$ 300.000,00) estaria vinculada à restituição de valores apreendidos no âmbito da denominada Operação
Mantus
, incumbindo aos contratados a promoção de tal restituição.

Todavia, há elemento fático-jurídico de relevo que não pode ser desconsiderado:
à época da celebração do contrato, em dezembro de 2019, o Dr. Paulo Inácio Dias Lessa não integrava o quadro societário da exequente
, do qual se retirou formalmente em 20.06.18, conforme alteração do contrato social (ID n. 202291749 – fl. 14/15).

Além disso, tampouco figurou como representante legal no instrumento contratual, o qual foi regularmente assinado pelo advogado João Victor Gomes de Siqueira, integrante da sociedade naquele momento, e pelo contratante João Arcanjo Ribeiro (ID n. 202291705).

Trata-se, portanto, de
documento particular unilateral
, sem a participação do contratante no momento de sua formação, uma vez que, como demonstrado, o Dr. Paulo Inácio Dias Lessa não integrava o quadro societário da pessoa jurídica contratada e
não figurou como signatário do contrato
, tampouco como representante legal
.

Tal circunstância retira da declaração unilateral posterior
qualquer aptidão para alterar, integrar ou modificar o conteúdo objetivo do contrato
, por ausência de poderes de representação e de contemporaneidade com o negócio jurídico.

Nos termos dos arts. 107, 421-A, inciso I, e 425 do Código Civil, a autonomia privada e a força obrigatória dos contratos impõem que a manifestação de vontade juridicamente relevante seja aquela incorporada ao instrumento ou formalizada por quem detenha legitimidade para tanto.

Declarações unilaterais posteriores, produzidas por terceiro sem poderes,
ainda que advogado e pessoa relacionada historicamente ao escritório de advocacia,

não equivalem a aditivo contratual
, e, assim, n
ão possui aptidão para modificar, integrar ou reinterpretar cláusulas contratuais claras,
nem podem criar condição suspensiva não prevista.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de repelir tentativas de desconstituição de título executivo fundadas em prova documental unilateral e exógena ao contrato, conforme se verifica a seguir:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 585, II, E 586 DO CPC.

Mesmo subscrito por quem é indicado em débito e assinado por duas testemunhas,
o contrato de abertura de crédito não é título executivo, ainda que a execução seja instruída com extrato e que os lançamentos fiquem devidamente esclarecidos, com explicitação dos cálculos, dos índices e dos critérios adotados para a definição do débito, pois esses são documentos unilaterais de cuja formação não participou o eventual devedor
. Embargos de divergência, por unanimidade, conhecidos, mas, por maioria, rejeitados
.

(EREsp n. 108.259/RS, Rel. Min.

Sálvio de Figueiredo Teixeira, relator para acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Seção, J. 09.12.98 – negritei) .

A sentença recorrida atribuiu especial relevo ao depoimento do Sr.
Mauro Augusto Laurindo da Silva
, testemunha arrolada pelo embargante, ora apelado, o qual teria ratificado a narrativa de que parte dos honorários estaria condicionada à restituição de valores apreendidos.

Todavia, a
valoração da prova testemunhal
, no caso concreto,
exige a observância estrita dos limites legais e dogmáticos
desse meio de prova, especialmente quando
confrontada com contrato escrito dotado de eficácia executiva
.

Nos termos do
art. 443 do CPC,
a
prova testemunhal possui caráter subsidiário
e
não se presta a comprovar fatos que, por sua natureza, demandem prova documental
. Em
contratos formais e escritos
, a prova oral
não pode substituir, modificar ou inovar cláusulas expressas
, sob pena de
esvaziamento da segurança jurídica
.

Nesse diapasão, a
prova testemunhal não constitui meio absoluto
, tampouco
goza de primazia sobre a prova documental
quando esta se encontra
pré-constituída
, possui
conteúdo objetivo e completo
e versa sobre
negócio jurídico formalizado por escrito
, com
cláusulas claras e expressas
.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTINUIDADE DO PLANO DE SAÚDE PELA DEPENDENTE APÓS O BENEFÍCIO DA REMISSÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO REJEITADA - MÉRITO - CLÁUSULA DE RESCISÃO UNILATERAL APÓS A REMISSÃO POTESTATIVA - RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 13 DA ANS APLICÁVEL AOS CONTRATOS COLETIVOS DE PLANO DE SAÚDE - ALEGADA FALTA DE CONDIÇÃO DE DEPENDENTE - CIRCUNSTÂNCIA NÃO OBSERVADA QUANDO DA INCLUSÃO NO PLANO - VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA - HONORÁRIOS RECURSAIS RAZOÁVEIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A análise de cláusula contratual é matéria exclusivamente de direito e, por isso, dispensa a produção de prova testemunhal ou pericial, bastando a documental, não havendo que falar em cerceamento de defesa no caso de julgamento antecipado da lide.
(...)”
(RAC n.

0018401-58.2011.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 2ª

Câmara De Direito Privado, J. 05.05.18 – negritei)

No caso em pauta, o depoimento testemunhal não versa sobre a execução material do contrato, mas pretende
reconstruir subjetivamente a forma de pagamento
, em contradição direta com o texto contratual, que prevê pagamento em dinheiro, com vencimentos definidos, sem qualquer condicionamento à restituição de valores em outro processo.

Ademais, a testemunha - Sr. Mauro Laurindo, não é signatária do contrato, não detinha poderes de representação da sociedade contratada, não o subscreveu como testemunha,
tampouco figura como interveniente formal no negócio,
nem poderia, por sua narrativa, criar obrigação nova ou condição suspensiva não pactuada.

Seu depoimento, portanto,
é juridicamente inábil para comprovar modificação contratual substancial
, especialmente quando contradiz o contrato e beneficia diretamente uma das partes
.
Ainda que coerente do ponto de vista subjetivo, o depoimento
não alcança densidade jurídica suficiente para infirmar a executividade do título
.

Importa ressaltar que, nos embargos à execução, a prova produzida deve ser
robusta, objetiva e inequívoca
, apta a afastar a certeza, liquidez ou exigibilidade do título. A conjugação de declaração unilateral posterior de terceiro alheio ao contrato e a prova testemunhal que apenas a ratifica,
não supera esse ônus
, gerando, quando muito, dúvida interpretativa, a qual não tem o condão de extinguir a execução.

Logo, o depoimento testemunhal
não pode prevalecer contra o instrumento contratual
, sob pena de violação direta aos arts. 421-A, I, e 425 do Código Civil.

A tese do embargante, acolhida pela sentença, pressupõe que houve uma
pactuação diversa da escrita,

essa tratativa teria sido ajustada verbalmente e

seria oponível à sociedade de advogados.

Ocorre que, juridicamente, em regra,
alterações relevantes em contrato oneroso escrito exigem forma escrita
, sobretudo quando se trata de cláusula remuneratória, de sorte que inexistindo
aditivo contratual
, a prova oral
não tem eficácia integrativa plena
.

Acolher a tese equivaleria a admitir que
contratos

executivos podem ser reescritos por testemunhas
, o que
subverte a lógica da segurança jurídica e da executividade.

Diante de todo o conjunto probatório, verifica-se que a sentença recorrida
supervalorizou a prova oral e a declaração unilateral
de advogado que não mais integrava o quadro societário da exequente, em detrimento do contrato escrito, claro e formalmente válido, invertendo, na prática, a lógica da distribuição do ônus da prova e esvaziando a eficácia executiva de título expressamente reconhecido pela lei.

Com efeito,
a prova testemunhal
não cria poderes de representação retroativos
, nem supre ausência de legitimação.

Não se desconhece a possibilidade de interpretação contratual à luz da boa-fé objetiva, todavia, interpretação não se confunde com
reescritura do contrato
ou com a criação de obrigações não pactuadas, sobretudo com base em prova produzida unilateralmente e por quem não detinha poderes à época da contratação.

Assim, não demonstrada causa jurídica idônea para afastar a mora do contratante e a exigibilidade do saldo cobrado, impõe-se o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando
improcedentes os embargos à execução
, com o consequente restabelecimento da execução de título extrajudicial (
autos sob nº 1013877-49.2021.8.11.0041),
nos termos do contrato de prestação de serviços advocatícios, ficando prejudicadas as conclusões adotadas na origem quanto à inexigibilidade do crédito.

Pelo princípio da sucumbência,
impõe-se a condenação do e
mbargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) do valor atualizado da execução,
nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026